Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703544-42.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADOS: EVARISTO DANTAS NUNES, HELITON FELIPE PEREIRA NUNES, RAQUEL TEIXEIRA DA CRUZ DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração, ofertado por JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS, em face da decisão que não conheceu do agravo interno por ele manejado. Discorre acerca do cabimento da fungibilidade recursal e alega que foi induzido a erro pelo judiciário. O pedido de reconsideração não merece ser conhecido, porquanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Outrossim, conforme assentado na decisão de id. 43547196, o erro grosseiro na interposição de recurso, impossibilita a aplicação da fungibilidade recursal. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração (id. 44901404). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026